Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS IMPUTADAS A ENTIDADE CONDOMINIAL DERIVADA DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL – CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA. PRETENSÃO ADVINDA DA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS. PROVA ESCRITA. PROTOCOLO DE INTENÇÕES E ESTATUTO DA ENTIDADE. ASSIMILAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. INSUBSISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO RESTRITA A PESSOAS JURÍDICAS EM ATIVIDADE E QUE EXERCEM O COMÉRCIO NAS DEPENDÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO COMERCIAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDO INJUNTIVO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA A APARELHAR A PRETENSÃO INJUNTIVA (CPC, ART. 700). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. Conquanto a escolha do legislador pela ausência de individualização dos instrumentos aptos a aparelharem a pretensão injuntiva e até mesmo de estabelecer forma rígida a ser suprida como premissa para a obtenção do atributo traduza pragmatismo e opção pela celeridade e instrumentalidade do processo, da modulação conferida ao procedimento monitório escrito emerge a inexorável certeza de que a documentação passível de lastreá-lo, além de desprovida de eficácia executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).

2. Da regulação conferida pelo legislador deriva que, abstraída a exigência de forma rígida, a documentação passível de aparelhar a pretensão formulada sob a via monitória destinada à perseguição de quantia em dinheiro deve retratar obrigação de pagar quantia certa derivada de determinada prestação, donde deriva que, não integrando a entidade condominial acionada o quadro de associados da entidade associativa acionante nem subsistindo instrumento negocial do qual poderia emergir a obrigação de pagar invocada, pois denunciado o único vínculo subsistente que espelhava essa obrigação, inexiste estofo apto a induzir ao reconhecimento de obrigação de pagar quantia líquida e certa, obstando sua postulação pela via monitória.

3. Segundo suas disposições estatutárias, podem ser associados da Associação dos Lojistas do Conjunto Nacional Brasília as pessoas jurídicas regularmente estabelecidas que desenvolvem atividades comerciais no Conjunto Nacional Brasília – CNB (art. 3o), e, outrossim, segundo o regulamento estatutário, suas receitas são constituídas de valores, recursos, bens e direitos auferidos a qualquer título, em especial os repasses mensais advindos de seus associados e contribuições voluntárias de lojistas, ou não, coproprietários, prestadores de serviços, quiosques e outros em exercício de atividades no CNB (art. 37), daí porque, não integrando o Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília seu quadro associativo e tendo denunciado o instrumento que o obrigava a concorrer para o custeio das atividades da entidade associativa, inexiste instrumento escrito retratando obrigação de pagar por ele assumida, conduzindo à rejeição da pretensão injuntiva que lhe fora endereçada (CPC, art. 700).

4. Desprovido o apelo aviado sob a égide da nova codificação processual civil, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime